Tribunal: TJES
Processo: 5003163-81.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003163-81.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: MAURICEIA PIETRALONGA DAMASCENO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE OFÍCIO EM CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES contra sentença que, em ação monitória ajuizada em face de devedores revels, julgou procedente o pedido, mas fixou os juros moratórios a partir da citação, divergindo do que foi contratado e da jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em obrigação líquida, positiva e com vencimento certo consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário, bem como a possibilidade de o magistrado revisar de ofício cláusula contratual em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação positiva, líquida e com data de vencimento certo configura mora ex re, constituindo o devedor em mora de pleno direito na data do inadimplemento, conforme art. 397 do Código Civil.

4.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ação monitória fundada em dívida líquida e com vencimento certo, juros de mora e correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação.

5.
A citação como termo inicial aplica-se apenas a hipóteses de obrigações sem termo previamente fixado para cumprimento.

6.
É vedado ao julgador, nos contratos bancários, conhecer de ofício da abusividade de cláusulas contratuais, conforme Súmula nº 381 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
Em obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação.

2.
É vedado ao magistrado revisar de ofício cláusulas contratuais em contratos bancários, inclusive quanto aos encargos moratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 15051575), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 15051578), que, em “
ação monitória
” ajuizada em face de
Mauricéia Pietralonga Damasceno
e
João Luiz Damasceno
, julgou procedente o pedido, com a condenação dos requeridos ao pagamento do valor original dos contratos, a ser monetariamente corrigido a partir de cada vencimento e acrescido de juros moratórios desde a data da citação.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante (Id 15051579), em síntese, que:
(i)
a sentença incorreu em vício de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, ao modificar a forma de atualização do débito sem apresentar qualquer justificativa para a medida, afastando o que foi livremente pactuado entre as partes;
(ii)
em se tratando de ação monitória fundada em dívida líquida e com vencimento certo, como a Cédula de Crédito Bancário objeto da lide, tanto os juros de mora quanto a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação, e não da citação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal;
(iii)
o Juízo de 1º grau extrapolou os limites da lide ao proferir decisão de natureza diversa da pedida, em violação ao disposto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil;
(iv)
os apelados, apesar de devidamente citados, permaneceram inertes, não havendo pedido de revisão dos encargos contratuais; e
(v)
a modificação da cláusula contratual de ofício pelo magistrado afronta a Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas em contratos bancários.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

A controvérsia cinge-se a definir o termo inicial para a incidência dos juros de mora em obrigação positiva, líquida e com data de vencimento certa, consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário que instrui a presente “
a
ção
m
onitória
”.

A sentença, apesar de ter acertadamente reconhecido o direito do credor e constituído o título executivo judicial ante a revelia dos devedores, dissentiu da legislação de regência e da jurisprudência consolidada ao fixar o cômputo dos juros moratórios a partir da citação. Vejamos.

A Cédula de Crédito Bancário representa dívida líquida com vencimento predeterminado e, em tais casos, o inadimplemento da obrigação no seu termo constitui o devedor em mora de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação.

Trata-se da denominada
mora ex re
, positivada no art. 397,
caput
, do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em ação monitória fundada em instrumento de dívida líquida e com vencimento certo,
os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data de vencimento da obrigação
:

“(...) 2. ‘
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo
’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

3. (...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.098.513/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 19/08/2024, DJe de 22/08/2024)

“(...) 4.
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

4.1. (...)

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 657/659, e-STJ. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.366.728/MS, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 29/4/2024, DJe de 02/05/2024)

“(...) 5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação
.

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.775.471/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 06/12/2021, DJe de 13/12/2021)

Em assim sendo, a citação – como marco inicial – aplica-se às hipóteses de responsabilidade contratual em que não há termo previamente fixado para o cumprimento da obrigação.

De mais a mais, ao alterar de ofício os encargos moratórios, sem qualquer manifestação ou impugnação por parte dos requeridos/apelados, o Juízo de 1º grau revisou cláusula contratual, o que é vedado em se tratando de contratos bancários, nos termos do enunciado da Súmula nº 381 do STJ, segundo o qual “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

Portanto, a reforma da sentença no ponto impugnado é medida que se impõe, para adequá-la à legislação e à jurisprudência pacífica sobre o tema, prestigiando o que foi pactuado entre as partes e o disposto no art. 397 do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento
a fim de reformar a sentença, tão somente, para determinar que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, mantendo-a, no mais, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.